Tribunal: TJES
Processo: 5009936-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009936-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ZELMIR ANTONIO DE VARGAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009936-19.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ZELMIR ANTONIO DE VARGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE STENT
. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
E EM VALOR ADEQUADO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ZELMIR ANTONIO DE VARGAS
, que assim decidiu:
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5009936-19.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a indenizar a parte autora ZELMIR ANTONIO VARGAS a título de danos materiais, na forma simples, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. b) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a indenizar a parte autora ZELMIR ANTONIO VARGAS a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”
.

Em sede recursal (ID 15434456), o recorrente alega regularidade na recusa, pois o contrato celebrado com a parte recorrida, tem vigência anterior a lei 9565/98, e não previa tal cobertura, ausência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar pelos danos materiais e danos morais.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15560059).

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença. Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, aos teor dos artigos 2° e 3º do CDC, e súmula 608 do STJ, devendo a responsabilidade civil ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Assim, em que pese a alegada regularidade de conduta da recorrente, comungo com o mesmo entendimento do juízo de primeiro grau
,
no sentido de que a negativa da UNIMED em custear os stents necessários ao procedimento de angioplastia coronária da parte autora mostra-se abusiva.

Isto porque, no caso em tela, a parte recorrida comprovou nos autos que mantém contrato para prestação de serviços com a recorrente (ID 15559877), e faz tratamento cardiovascular há anos, e que no ano de 2022 necessitou realizar procedimento de angioplastia coronária, conforme laudo de ID 15559876, contudo, tal procedimento foi autorizado de forma parcial, pois negada a cobertura dos stents de urgência, devido a cláusula contratual impeditiva (ID 15559868).

A parte recorrente alega ofensa ao Tema 123 do STF, contudo não lhe assiste razão.
In casu
, não restam dúvidas de que a contratação feita entre as partes é de trato sucessivo, de renovação continuada e periódica, de modo que devem ser observadas as disposições do CDC quanto aos fatos ocorridos sob sua vigência.

O contrato em questão foi aderido anteriormente a lei 9656/98, e no documento acostado pela recorrente, dispõe em seu item 13.1 (ID 15560034 – pag. 5) que
"este contrato é firmado pelo prazo mínimo de 18 (doze) meses consecutivos, tornando-se a partir do termo final, por prazo indeterminado (...)”
, de modo que entendo ser devida a aplicação imediata do Código de Defesa do Consumidor, ao contrato que se renovou sob sua égide e que, por isso, não pode ser qualificado como ato jurídico perfeito, não se tratando de aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98, que regulamentou os planos de saúde, e sim incidência imperiosa e cogente do art. 51, IV e XV Código de Defesa do Consumidor, que considera abusivas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao tema 123 do STF.

Contudo, a recusa não pode ser considerada legítima. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, o contrato deve ser visto em razão de sua função social, definida como a finalidade pela qual visa o ordenamento jurídico conferir aos contratantes medidas e mecanismos jurídicos capazes de coibir qualquer desigualdade dentro da relação contratual, o que não significa limitar a liberdade contratual, mas sim, garantir a liberdade de contratar, preservando, legalmente, valores fundamentais ligados à dignidade humana. E é justamente neste aspecto que cabe ao Estado intervir para garantir o bem-estar social de todos os contratantes.

A função social do contrato é definida como a finalidade pela qual visa o ordenamento jurídico a conferir aos contratantes medidas ou mecanismos jurídicos capazes de coibir qualquer desigualdade dentro da relação contratual. Não significa limitar a liberdade contratual; garante-se a liberdade de contratar, preservando, legalmente, valores fundamentais ligados à dignidade humana. E é justamente neste ponto que intervém o Estado para garantir o bem-estar de todos os contratantes.

In casu, para resolver o conflito, há que considerar os direitos fundamentais à saúde e à vida, assegurados à parte beneficiária do plano de saúde em questão, interpretando-se o contrato celebrado de forma mais benéfica ao consumidor, a fim de prevalecerem as garantias contratuais condizentes com sua finalidade, qual seja: a prestação dos serviços médicos necessários à manutenção da saúde da contratante.

Com feito, ao se fazer uma leitura do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, sob a ótica da legislação consumerista, chega-se à conclusão de que passou a ser abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura da implantação de próteses ou órteses, considerando-se que a colocação de stent intracraniano (órtese) é necessária à manutenção da vida da cliente.

Entendo que a negativa de cobertura da ré, com amparo na exclusão de cobertura contratual, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, pois os stents são essenciais para a realização do procedimento da Angioplastia Coronária, conforme mencionado na exordial, sendo incoerente e abusivo a conduta da requerida/recorrente autorizar o procedimento cirúrgico, mas recusar o fornecimento das referidas próteses necessárias ao sucesso do tratamento coberto.

Portanto, deve ser desconsiderada a cláusula que estabelece restrições a direitos fundamentais inerentes à natureza do ajuste, mesmo que tais limitações estejam expressas com destaque no instrumento.

Nesse sentido vem sendo o entendimento pacificado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PRÓTESE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2."Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento"(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 3. Consoante entendimento da Segunda Seção, é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, bem como o fornecimento de medicação somente pelo fato de ser ministrada em ambiente domiciliar (precedentes). 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é" abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar "(AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Segundo a jurisprudência do STJ," [...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...] "(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em Superior Tribunal de Justiça 1º/7/2019, DJe 6/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Inaplicabilidade da Lei nº 9 .656/98 aos contratos anteriores à sua vigência ou não adaptados. Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 123. Afastamento da incidência da Lei nº 9 .656/98.
Implantação de "stent". Negativa de cobertura. Abusividade reconhecida, com fundamento no CDC
, no Código Civil e na Súmula 93 do TJSP . R. sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010507-29 .2022.8.26.0132 Catanduva, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Observa-se, portanto, que a Jurisprudência já se posicionou no sentido de que as definições de abuso de direito e todos os conceitos protetivos do consumidor, positivados na lei consumerista, devem ser utilizados para a interpretação dos contratos antigos, firmados antes da vigência da Lei 9.656/98.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em
fornecer o insumo
indicado caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, entendo pela manutenção da condenação da recorrente na restituição do valor de
R$ R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
ao consumidor, eis que
o
autor comprovou o pagamento do referido valor pela realização do procedimento, conforme comprovantes
colacionados
ao ID.
15559869
.

Quanto aos danos morais, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)